Tribunal: TJSP
Processo: 1001373-70.2016.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001373-70.2016.8.26.0137/50000, da Comarca de
Cerquilho, em que é embargante VICTOR CAIQUE BRAGA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados DAVI DE AGUIAR SILVESTRE,
REGIANE DE AGUIAR SILVESTRE e LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, sem efeito modificativo, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente sem voto), PEDRO BACCARAT E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001373-70.2016.8.26.0137/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001373-70.2016.8.26.0137/50000
EMBARGANTE
Victor Caique Braga Silva
EMBARGAOS
Liberty Seguros S.A. e outros
VOTO No 39.195
EMENTA
Embargos de declaração. Erro de
fato reconhecido quanto ao teor do termo de audiência de instrução.
Vício sanado. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação de indenização por danos materiais e
morais atribuídos a acidente de trânsito, negou provimento à apelação do
autor.
O embargante afirma que o acórdão incorreu em
contradição, pois asseverou que o recorrente não demonstrou interesse na
oitiva dos réus na audiência de instrução, embora tal pedido tenha sido
realizado e indeferido pelo Juiz.
É o relatório.
Como se vê a fls. 440, o acórdão afirmou, de fato,
que na audiência de instrução o autor não se animou a revelar interesse na
tomada de depoimento pessoal dos réus.
Contudo, observa-se no termo de audiência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001373-70.2016.8.26.0137/50000 -Voto no
3
“pelo advogado do autor, foi pedida a colheita do depoimento pessoal dos
réus” (fls. 379), requerimento que foi indeferido pelo Juiz.
Certo, portanto, que o acórdão incorreu em erro
de fato, figura que melhor corresponde ao quadro indicado pelo recorrente,
já que no caso não houve propriamente contradição entre a exposição do
acórdão e a conclusão nele expedida.
Cuida-se de vício manifesto, que pode ser sanado
sem necessidade de prévio chamamento da parte contrária, até porque,
adianta-se, não altera o desfecho do recurso.
Com efeito, o acórdão apontou a fls. 440 que “o
autor foi chamado pelo Juiz a informar sobre as provas que pretendia
produzir, tendo então apontado interesse exclusivamente na oitiva de
testemunhas e em perícia médica (fls. 344)”.
Ante tal constatação, caso era mesmo de se
afastar a alegação de nulidade da sentença, ainda que agora se
desconsidere a assertiva sobre a audiência de instrução.
Afinal, como indicou o acórdão, a genérica
indicação de provas contida na petição inicial “ficou superada pela limitação
que ele mesmo anunciou quando fora chamado a especificar as provas que
concretamente pretendia produzir” (fls. 440).
Nesse sentido, aliás, manifestou-se o Juiz na
audiência de instrução ao indeferir o pedido de colheita do depoimento
pessoal dos réus.
Em suma, a desconsideração da afirmação “nem
na audiência de instrução se animou a revelar interesse naquela oitiva (fls.
379)” é o único reparo que o acórdão comporta.
Assim, os embargos ficam acolhidos, mas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001373-70.2016.8.26.0137/50000 -Voto no
4
efeito modificativo.
ARANTES THEODORO
RELATOR